Tribunal: STJ
Processo: 5002804-82.2021.8.21.0057
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073128 - RS
(2025/0356157-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C DO C F DA C
AGRAVANTE
: C M F DA C
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
AGRAVADO
: A G DOS S
ADVOGADO
: LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: J G DOS S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST
MORTEM E PETIÇÃO DE HERANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ. A parte agravante afirma impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade e indica violação a dispositivos do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de investigação de paternidade post mortem
cumulada com petição de herança, retificação de registro civil, anulação de
registro de pai afetivo e anulação de partilha, com valor da causa de R$
7.264.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconhecendo a paternidade, determinando a retificação do registro civil,
declarando a invalidade da partilha anterior, ordenando nova partilha com reserva
de 33,3% da herança, fixando a redistribuição dos frutos desde a citação e
rejeitando perdas e danos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando as preliminares
e negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55100997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 94ec686f-c7b9-4753-9541-4fb466e2332d

5. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula n. 182 do STJ
ao agravo em recurso especial, com pedido de reconsideração da decisão da
Presidência; (ii) saber se houve decisão surpresa e julgamento
quanto à
extra petita
redistribuição dos frutos desde a citação, diante dos arts. 9o, 10, 141 e 492 do CPC;
e (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de contraprova do
exame de DNA, em afronta ao
do CPC.
art. 373
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação no agravo em recurso
especial foi suficiente; reconsidera-se a decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A revisão do entendimento de que a condenação à redistribuição dos frutos
decorreu do próprio pedido de petição de herança demanda reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O indeferimento de contraprova do DNA foi fundamentado em laudo
conclusivo e suficiente, com base na distribuição do ônus da prova; a alteração
dessa conclusão exigiria reexame de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Inaplicável a multa do
§ 4o, do CPC, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando o agravante
Tese de julgamento:
impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, admitindo-se a
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. O reexame de fatos e
art. 259,
provas é vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A multa do
§ 4o, do CPC somente incide quando patente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.”
CPC, arts. 9, 10, 141, 373, 492, 1.021, § 4o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; RISTJ,
§ 6o; CF,
, LIV, LV.
art. 1.826,
art. 259,
art. 5, caput

n. 7;
n. 83;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STJ/Súmula
STF/Súmula
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.442.983/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.099.219/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.213.861/CE,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
17/12/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 1.555.393/SP,
julgado em
STJ, EDcl no
relatora Ministra
17/12/2025;
AREsp n. 2.806.677/RJ,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
24/11/2025;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55100997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 94ec686f-c7b9-4753-9541-4fb466e2332d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 94ec686f-c7b9-4753-9541-4fb466e2332d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073128 - RS
(2025/0356157-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: C DO C F DA C
AGRAVANTE
: C M F DA C
ADVOGADO
: MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
AGRAVADO
: A G DOS S
ADVOGADO
: LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: J G DOS S
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST
MORTEM E PETIÇÃO DE HERANÇA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência que não
conheceu do agravo em recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ. A parte agravante afirma impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade e indica violação a dispositivos do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia diz respeito à ação de investigação de paternidade post mortem
cumulada com petição de herança, retificação de registro civil, anulação de
registro de pai afetivo e anulação de partilha, com valor da causa de R$
7.264.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, reconhecendo a paternidade, determinando a retificação do registro civil,
declarando a invalidade da partilha anterior, ordenando nova partilha com reserva
de 33,3% da herança, fixando a redistribuição dos frutos desde a citação e
rejeitando perdas e danos.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, rejeitando as preliminares
e negando provimento à apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se é aplicável a Súmula n. 182 do STJ
ao agravo em recurso especial, com pedido de reconsideração da decisão da
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

Presidência; (ii) saber se houve decisão surpresa e julgamento
quanto à
extra petita
redistribuição dos frutos desde a citação, diante dos arts. 9o, 10, 141 e 492 do CPC;
e (iii) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de contraprova do
exame de DNA, em afronta ao
do CPC.
art. 373
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não incide a Súmula n. 182 do STJ, pois a impugnação no agravo em recurso
especial foi suficiente; reconsidera-se a decisão monocrática, nos termos do
§ 6o, do RISTJ.
art. 259,
7. A revisão do entendimento de que a condenação à redistribuição dos frutos
decorreu do próprio pedido de petição de herança demanda reexame do acervo
fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. O indeferimento de contraprova do DNA foi fundamentado em laudo
conclusivo e suficiente, com base na distribuição do ônus da prova; a alteração
dessa conclusão exigiria reexame de provas, obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
9. Inaplicável a multa do
§ 4o, do CPC, ausente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
“1. A Súmula n. 182 do STJ não incide quando o agravante
Tese de julgamento:
impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada, admitindo-se a
reconsideração nos termos do
§ 6o, do RISTJ. 2. O reexame de fatos e
art. 259,
provas é vedado na via do recurso especial, conforme as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A multa do
§ 4o, do CPC somente incide quando patente a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno.”
CPC, arts. 9, 10, 141, 373, 492, 1.021, § 4o; CC,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único; RISTJ,
§ 6o; CF,
, LIV, LV.
art. 1.826,
art. 259,
art. 5, caput

n. 7;
n. 83;
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmula
STJ/Súmula
STF/Súmula
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 2.442.983/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2025;
AREsp n. 2.099.219/PR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024;
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 2.213.861/CE,
Segunda Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
17/12/2025;
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 1.555.393/SP,
julgado em
STJ, EDcl no
relatora Ministra
17/12/2025;
AREsp n. 2.806.677/RJ,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no RMS n.
24/11/2025;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante alega, em síntese, que impugnou, de modo específico
e suficiente, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, inclusive o óbice da Súmula n. 284 do STF; afirma que, nas razões do
AREsp, indicou os dispositivos violados (arts. 9o, 10, 141, 373 e 492 do Código de
Processo Civil) e rebateu a deficiência de fundamentação.
Requer a reconsideração da decisão e, na hipótese de não ocorrer
retratação, a submissão do recurso ao colegiado, com o provimento do agravo
interno (fls. 684-694).
Contrarrazões de A. G. DOS S. (fls. 698-706), em que pleiteia o
desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, além da majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO

Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n.
182 do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo
em recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a
art. 259,
decisão de fls. 678-679.
Passo a nova análise das razões do agravo.
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação de investigação de paternidade
cumulada com petição de herança e retificação de registro civil.
post mortem
O julgado foi assim ementado (fl. 567):

APELAÇÃO
CÍVEL.
FAMÍLIA.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST
MORTEM, CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO. RENOVAÇÃO DO EXAME DE DNA. DESCABIMENTO.
REDISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS A CONTAR DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ.
SENTENÇA MANTIDA.
1. NÃO É EXTRA PETITA A SENTENÇA QUE INCLUIU NO UNIVERSO
PATRIMONIAL A SER PARTILHADO NÃO APENAS OS BENS, MAS
TAMBÉM OS FRUTOS, QUANDO RECONHECIDA A PATERNIDADE,
PORQUE ESSE PEDIDO ESTÁ IMPLÍCITO NO PLEITO DE PETIÇÃO DE
HERANÇA.
2. NO CASO, INEXISTE PREJUÍZO DEFENSIVO A SER RECONHECIDO,
REVELANDO-SE DESCABIDA A CONFECÇÃO DE NOVA PERÍCIA
GENÉTICA SEM MÍNIMO ELEMENTO DE PROVA A INFIRMAR A
IDONEIDADE DO EXAME DE DNA REALIZADO POR LABORATÓRIO
PARTICULAR, QUE CONFIRMOU A PATERNIDADE (PROBABILIDADE DE
PATERNIDADE
FOI
DE
99,9999%),
NÃO
SENDO
O
MERO
INCONFORMISMO COM O RESULTADO DA TESTAGEM CAUSA
SUFICIENTE À REPETIÇÃO DA PERÍCIA.
3. NA ESTEIRA DA SENTENÇA FUSTIGADA, O TERMO INICIAL PARA
PERCEPÇÃO DOS FRUTOS É A DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA.
INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
DO CCB.
ART. 1.826
PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
580):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM,
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
CIVIL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RENOVAÇÃO DO EXAME DE
DNA. DESCABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS FRUTOS A CONTAR DA
CITAÇÃO DA PARTE RÉ. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DAS
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

HIPÓTESES DO
DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
ART. 1.022
1. O CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO LIMITA-SE ÀS
HIPÓTESES ELENCADAS PELO
DO CPC, INOCORRENTES NO
ART. 1.022
ACÓRDÃO IMPUGNADO, NÃO SE PRESTANDO AO OBJETIVO DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA, COMO AS PARTES
EMBARGANTES, EM REALIDADE, PRETENDEM, PELA LINHA DE
ARGUMENTAÇÃO ADOTADA.
2.
A
APRESENTAÇÃO
DE
QUESTÕES
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO NÃO INDUZ À MANIFESTAÇÃO ACERCA DE
ENTENDIMENTO
DOUTRINÁRIO
E
JURISPRUDENCIAL
E
DE
DISPOSITIVOS LEGAIS INDICADOS PELA PARTE, MORMENTE PORQUE
FORAM ANALISADAS TODAS AS QUESTÕES PERTINENTES PARA
SOLUCIONAR A CONTROVÉRSIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 5o,
, LIV e LV, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão
caput
recorrido teria violado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;
b) 9o, 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil, porque teria havido
decisão surpresa e sentença
ao se determinar a redistribuição dos frutos
extra petita
desde a citação sem pedido expresso na inicial;
c) 373 do Código de Processo Civil, pois houve cerceamento de defesa
pelo indeferimento da contraprova do exame de DNA, em afronta à distribuição do
ônus da prova.
Requer o provimento do recurso para determinar a realização de
contraprova do DNA e afastar a condenação de redistribuição de frutos desde a
citação, ou, subsidiariamente, fixar o termo inicial após o trânsito em julgado (fls.
582-592).
Contrarrazões às fls. 643-649.
Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso
(fls. 718-721).
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

A controvérsia diz respeito à ação de investigação de paternidade post
cumulada com petição de herança, retificação de registro civil, anulação
mortem
de registro de pai afetivo e anulação de partilha, em que a parte autora pleiteou o
reconhecimento da paternidade biológica, a retificação do registro civil, a
invalidação da partilha anterior, a renovação da partilha com reserva de quinhão e
a redistribuição de frutos, além de medidas cautelares patrimoniais. O valor da
causa foi fixado em R$ 7.264.000,00 (fls. 39-40).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, reconhecendo a paternidade, determinando a retificação do registro
civil, declarando a invalidade da partilha anterior, ordenando a renovação da
partilha com reserva de 33,3% da herança, fixando a redistribuição dos frutos
desde a citação e rejeitando perdas e danos; fixou honorários nos termos do art. 85
do Código de Processo Civil (fls. 499-503).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, rejeitando as
preliminares e negando provimento à apelação, com majoração de honorários em
grau recursal (fls. 564-566; 567). Nos embargos de declaração, afastou vícios do
do Código de Processo Civil e esclareceu a majoração para 12% (fls.
art. 1.022
578-579; 580).
I –
o da Constituição Federal
Art. 5
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
II - Arts. 9o, 10, 141 e 492 do Código de Processo Civil
O recorrente alega decisão surpresa e sentença
ao se
extra petita
determinar a redistribuição dos frutos desde a citação sem pedido expresso na
inicial.
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

Entretanto, o acórdão recorrido concluiu expressamente que a referida
condenação decorre de imposição legal, estando implícita ao relacionado à
herança, visto que a partilha anterior é nula, evitando-se enriquecimento sem causa
e equiparando-se os quinhões herdados (fls. 564-565):

É que não prospera a prefacial de nulidade da sentença por ser extra petita,
visto que, sendo procedentes os pedidos de reconhecimento da paternidade
biológica e de petição de herança, a partilha anteriormente realizada é nula, razão
por que os bens ficados pelo passamento de B., no que se inclui os frutos havidos
dessa herança, deverão ser novamente partilhados. Portanto, ainda que inexista
pedido expresso, a condenação ao pagamento de frutos não implica decisão extra
petita, porquanto decorre de lei (art. 1.826 do CC) e do próprio pedido de petição de
herança, de forma a evitar o enriquecimento sem causa dos demais herdeiros,
estabelecendo a paridade entre os quinhões hereditários.

Assim, o provimento do presente recurso demandaria necessariamente a
verificação das provas colacionadas aos autos e a inversão da conclusão adotada
pelas instâncias ordinárias no que tange ao acervo probatório, o que é vedado a
esta Corte, ante o óbice contido na Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. Esta Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que inexiste
violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando os atos judiciais são
submetidos ao contraditório, conforme ocorreu na hipótese. Incidência da
Súmula 83/STJ.
2. Para reconhecer a existência de decisão surpresa e a violação do
contraditório, é necessária a alteração da afirmação contida no decisium
atacado, reanalisando os autos, o que enseja a rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.442.983/PR,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
16/12/2025,
19/12/2025.
)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COLETIVA DE CONSUMO. VENDA DE IMÓVEIS. LOTEAMENTO.
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

PROPAGANDA ENGANOSA. NEGATIVA DE ENTREGA DA PLENA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA
PETITA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7
DO STJ. PRINCÍPIO DA
ACÓRDÃO EM
CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS PARA
INFIRMAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem acerca
da não ocorrência de julgamento extra petita quando a situação de mérito
demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a
incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Não há falar em julgamento extra ou ultra petita quando o tribunal a quo
decide nos limites do pedido.
4. Mantém-se a decisão cujos fundamentos não são infirmados pela parte
recorrente.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.099.219/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
26/8/2024,
)
28/8/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POSTULAÇÃO DO
IMPETRANTE QUANTO À COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS RELATIVOS
AO PIS E A COFINS SOBRE AQUISIÇÕES DE MERCADORIAS PARA
UTILIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU REVENDA. ICMS-ST
INCIDENTE
NA
OPERAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO DO TEMA N.
SÚMULA N. 7/STJ.
DISPOSITIVO LEGAL. VIOLAÇÃO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.231/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado
corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não
há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem - quanto à ocorrência de
julgamento extra petita - demanda o reexame das provas produzidas no
processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, havendo
impertinência entre a tese sustentada e o conteúdo da norma inserta no dispositivo
legal apontado como violado, aplica-se, por analogia, o enunciado da
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

segundo o qual "é inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula n. 284/STF,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 2.213.861/CE,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
17/12/2025,
)
22/12/2025.
III -
do Código de Processo Civil
Art. 373
A parte alega cerceamento de defesa por indeferimento de contraprova
do DNA, afirmando irregularidades e necessidade de perícia oficial. O acórdão
recorrido, com base em laudo conclusivo (probabilidade de 99,9999%), considerou
inexistentes elementos concretos que infirmassem a idoneidade do exame e
rechaçou sua repetição (fl. 565):

Além disso, inexiste prejuízo defensivo a ser reconhecido, valendo destacar
que, embora a parte recorrente defenda que a conclusão do laudo pericial realizado
pode estar equivocada, absolutamente nenhum dado de convicção apresentou a
demonstrar alguma sorte de plausibilidade em tal afirmação, convindo observar que
a perícia genética, confeccionada por laboratório particular (95.2, 95.6 a 95.8), foi
conclusiva ao apontar que “utilizando a técnica de PCR-STR (Polymerase Chain
Reaction - Short Tandem Repeat), os marcadores polimórficos foram amplificados,
separados por eletroforese e anakisados separadamente. Tendo como verdadeiras as
informações de identificação dos envolvidos e o grau de parentesco dos mesmos, o
índice de paternidade combinado foi de 8.305.811,594. A probabilidade de
paternidade foi de 99,9999%. O que significa que o suposto pai, o Sr. reconstruído -
B. A. C. tem uma probabilidade de 99,9999% de ser o pai biológico de A. G. S. As
amostras foram analisadas por duas equipes diferentes em prova e contra-prova e
confirmaram os resultados obtidos. Conclui-se que o Sr. reconstruído - B. A. C. é o
pai biológico de A. G. S.” (95.8). Daí que, ressentindo-se o feito de provas que
indiquem que o exame de DNA foi realizado fora dos padrões normais de controle,
a não ser a mera inconformidade da parte ré, que não pode prevalecer frente a uma
prova cientificamente segura, sob pena de perpetuar-se o questionamento ante um
segundo resultado, que legitimaria um terceiro e, assim, infinitamente, mostra-se
descabida a sua repetição.

Rever tal entendimento, de modo a concluir como pretende o agravante,
que o exame de DNA realizado não seria prova suficiente e acolher a tese de
cerceamento de defesa e violação do
II, do CPC, demandaria o reexame
art. 373,
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

de provas, o que é incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA
PROVA (ART. 373, II, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDEFERIMENTO DE
PROVAS CONSIDERADAS INÚTEIS OU DESNECESSÁRIAS. JUIZ COMO
DESTINATÁRIO DA PROVA. FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA N. 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Conforme orientação pacífica desta Corte, compete ao magistrado, como
destinatário da prova, avaliar a necessidade ou não de sua produção. O
indeferimento, por decisão fundamentada, de provas reputadas inúteis,
desnecessárias ou protelatórias, não configura cerceamento de defesa. Precedentes.
2. Não há que se falar em violação do
do CPC, quando
art. 373, inciso II,
o acórdão recorrido, com fundamentação suficiente, afasta a alegação de
cerceamento de defesa ao reconhecer a inutilidade e a desnecessidade da
realização de intimações e de pedidos de exibição documental requeridos por
uma das partes, bem como a inovação indevida na causa de pedir em sede de
especificação de provas.
3. A revisão do entendimento do Tribunal de origem, para acolher a tese
de cerceamento de defesa ou para reconhecer ofensa ao
II, do CPC,
art. 373,
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ: "A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.555.393/SP,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025,
DJEN de
)
22/12/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERROR IN PROCEDENDO DEVIDAMENTE APRECIADA
QUANDO DO JULGAMENTO DO ARESP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao conhecer do
agravo, não conheceu do recurso especial interposto em ação de investigação de
paternidade cumulada com alimentos. No recurso especial, a parte alegava
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

cerceamento de defesa e pleiteava a nulidade da sentença por ausência de
contraprova em exame de DNA, sustentando violação a diversos dispositivos legais
e constitucionais. O acórdão embargado aplicou a Súmula 7 do STJ e rejeitou a tese
de cerceamento de defesa, reconhecendo a suficiência da fundamentação da decisão
recorrida e a impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Os
embargos de declaração apontaram omissões e obscuridades, alegando vícios no
julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado
incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do
do CPC, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração,
art. 1.022
ou se houve mera tentativa de rediscussão do mérito da decisão já proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, suficiente e coerente,
examinando todas as alegações relevantes para o deslinde da controvérsia, o que
afasta a existência de omissão ou obscuridade.
4. Não se configura contradição quando os fundamentos e a conclusão da
decisão guardam harmonia lógica, sendo incabível a utilização dos embargos para
questionar divergência interpretativa ou inconformismo com o resultado.
5. O exame de DNA com 99,99% de probabilidade foi considerado prova
técnica suficiente e idônea pelas instâncias ordinárias, e a revisão dessa
conclusão demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
6. A ausência de erro material é evidente, diante da correção formal e da
exatidão dos dados constantes da decisão embargada, inexistindo equívoco objetivo
ou formal sanável por embargos de declaração.
7. A tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito da controvérsia
revela desvio da finalidade dos embargos de declaração, que não se prestam à
reapreciação da causa, salvo nas hipóteses legais de vícios internos da decisão.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AREsp n. 2.806.677/RJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN
24/11/2025,
de
)
27/11/2025.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

inexoravelmente infundadas” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54029788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:38
Código de Controle do Documento: af498196-b61f-4aad-96c2-e902cba39ca0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.073.128 / RS
Número Registro: 2025/0356157-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50028048220218210057
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DO C F DA C
AGRAVANTE : C M F DA C
ADVOGADO : MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
AGRAVADO
: A G DOS S
ADVOGADO : LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: J G DOS S
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - RELAÇÕES DE PARENTESCO -
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C DO C F DA C
AGRAVANTE : C M F DA C
ADVOGADO : MIGUEL ANGELO COMARÚ JUNIOR - SC028025
AGRAVADO
: A G DOS S
ADVOGADO : LEONARDO CIRINO DALPAZ - RS066413
INTERES.
: J G DOS S
Documento eletrônico VDA55077462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 60a6ef6a-4f88-4b0a-a6d9-9f4d5dd66ed2

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 60a6ef6a-4f88-4b0a-a6d9-9f4d5dd66ed2